Tribunal: TJMT
Processo: 1026555-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026555-83.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADAIR JULIETA DA SILVA - CPF: 175.593.911-68 (SUSCITANTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS. SISTEMÁTICA DAS RESOLUÇÕES DO TJMT. CONEXÃO COM MANDADO DE SEGURANÇA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, diante da recusa inicial do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 em processar a Execução Fiscal n. 1040940-10.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda., visando à cobrança de contribuição ao FETHAB, regularmente inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Define-se qual o juízo competente para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito tributário estadual inscrito, quando existente mandado de segurança conexo tramitando em vara diversa: se o Juízo Digital de Execuções Fiscais 4.0, com competência instituída pela Resolução TJMT/OE no 13/2021, ou a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual, por suposta prevenção.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJMT/OE no 13/2021 atribui competência material e funcional exclusiva ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais para processar execuções fiscais da Fazenda Pública Estadual, inclusive aquelas decorrentes do FETHAB, desde que lastreadas em CDA regularmente inscrita.

4. A competência assim fixada é de natureza absoluta, insuscetível de modificação por conexão ou prevenção (CPC, art. 62).

5. A existência de mandado de segurança conexo não configura hipótese de prevenção, pois, conforme o art. 55, §1o, do CPC, só se aplica a competência preventiva nos casos de competência relativa.

6. A organização dos Juízos Digitais representa reforma estrutural e especializada da Justiça Fiscal Estadual, não podendo ser esvaziada por remessas indevidas, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, com o reconhecimento da competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar a Execução Fiscal n. 1040940-10.2025.8.11.0041.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 o processamento e julgamento de execuções fiscais lastreadas em créditos tributários estaduais inscritos em dívida ativa, nos termos da Resolução TJMT/OE no 13/2021.

2. A existência de ação conexa em outro juízo não afasta a competência funcional absoluta fixada por norma de organização judiciária.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 55, §1o, 62; Resolução TJMT/OE no 13/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1013310-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, que declinou da competência para processar a Execução Fiscal n. 1040940-10.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em face de SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

A decisão do Juízo Suscitado (JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0) inicialmente declinou da competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que tramita nesta unidade o Mandado de Segurança n. 1043545-60.2024.8.11.0041, em que se questiona o mesmo crédito da CDA ora executada.

O Juízo Suscitante (JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ – MT), por sua vez, entende que a mera existência de mandado de segurança conexo não é suficiente para afastar a competência absoluta funcional do Juízo Digital, estabelecida por resolução normativa, sendo indevida a remessa dos autos. Nesse sentido, suscita o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção, limitando-se a acompanhar a tramitação do feito. (id. 315563868, pág. 02).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado por iniciativa do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, o qual impugna a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que declinou da atribuição jurisdicional para conduzir a Execução Fiscal no 1040940-10.2025.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Execução Fiscal no 1040940-10.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra a empresa SB Indústria e Comércio de Cereais Ltda., com base na CDA no 2024507029, que versa sobre contribuição ao FETHAB – Fundo Estadual de Transporte e Habitação, prevista na Lei Estadual no 10.818/2019.

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá suscita o presente conflito sob o fundamento de que, embora a execução tenha sido inicialmente distribuída ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, houve posterior declinação de competência, sob o pretexto de prevenção, tendo em vista o trâmite de mandado de segurança envolvendo o mesmo crédito tributário. Entende o suscitante que tal declinação violaria a competência funcional e absoluta do juízo originariamente competente.

No ponto, assiste razão ao suscitante. Com efeito, a Resolução TJMT/OE no 13/2021 instituiu o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, atribuindo-lhe competência para processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e ações correlatas, ressalvadas apenas as hipóteses de débitos fiscais não inscritos em dívida ativa.

A redação da mencionada resolução é clara ao conferir ao Juízo Digital competência material e funcional para as execuções fiscais estaduais, independentemente da origem do crédito tributário, inclusive os decorrentes do FETHAB. Note-se que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução em debate está regularmente inscrita e decorre de valores declarados e não recolhidos, fato incontroverso e inequivocamente tributário.

A competência atribuída aos Núcleos de Justiça Digital possui natureza absoluta, por força normativa e estrutural. Assim sendo, é inderrogável por convenção das partes ou por conexão, conforme determina o art. 62 do CPC:

“Art. 62. A modificação da competência determinada em razão da matéria, da função ou da hierarquia é vedada.”

Ainda que exista mandado de segurança conexo, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual, envolvendo o mesmo sujeito passivo e a mesma CDA, tal fator não possui força jurídica para afastar a competência funcional originária do Núcleo de Justiça Digital.

O artigo 55, §1o, do CPC dispõe que “os juízos preventos têm sua competência fixada apenas nas hipóteses de competência relativa”. Logo, a mera conexão não tem o condão de prevalecer sobre a competência absoluta funcional estabelecida por norma estrutural, como ocorre no presente caso.

O entendimento jurisprudencial é sólido nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A conexão é causa de modificação de competência. Assim, a conexão somente pode ser aplicada quando a competência é relativa, conforme preconiza o art . 54 do CPC. 2. Logo, inaplicável nos casos de competência absoluta, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos por conexão, sob pena de modificação da competência absoluta, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico pátrio. 3 . No caso em apreço, a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal possui um valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, o que atraí a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do que dispõe o art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09 e IRDR no 85560/2016 deste Sodalício. 4 . Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (TJ-MT 10258636020208110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA – CONEXÃO - NÃO INCIDENCIA NO CASO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI N.o 12.153/09 . 1 - A Lei no 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 2o, que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeita-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 - A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta. (TJ-MT 10125823720208110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Ademais, deve-se ressaltar que a criação do Núcleo de Justiça Digital não representa mera reorganização administrativa, mas sim reforma profunda na estrutura judiciária, voltada à centralização, especialização e eficiência na tramitação das execuções fiscais em todo o Estado. Trata-se de um modelo jurisdicional voltado à modernização da Justiça Fiscal, resguardando o princípio do juiz natural e evitando a pulverização de competência que outrora comprometia a celeridade e segurança jurídica.

No caso sob exame, a execução fiscal proposta visa à cobrança de contribuição ao FETHAB (soja e milho), declarada pelo contribuinte e não recolhida, o que se insere no âmbito de atribuições do Núcleo de Justiça Digital, nos termos do art. 1o da Resolução TJMT/OE no 13/2021.

Impor ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal o processamento da ação implicaria esvaziar a eficácia da Resolução que estruturou a competência dos Juízos Digitais, desorganizando o sistema estabelecido e contrariando o princípio da segurança jurídica.

Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, para processar e julgar a Execução Fiscal no 1040940-10.2025.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de SB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026